Tribunal: STF
Processo: RHC 219218
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 739.618/SP, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LIVRAMENTO CONDICIONAI. FALTA GRAVE. HISTÓRICO DE INFRAÇÕES DISCIPLINARES. REQUISITO SUBJETIVO NÃO ALCANÇADO. SUSPENSÃO DO BENEFÍCIO. SUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO. ENTENDIMENTO DO STJ. DECISÃO MANTIDA”. (eDOC 27)



    O recorrente narra (eDOC 31) que teve o livramento condicional deferido pelo juízo da execução, porém revogado pelo Tribunal de Justiça, o qual ainda determinou que em futuro pedido de livramento sua concessão estaria condicionada à realização de exame criminológico.



    Alega que, reunidos os requisitos legais, o exame criminológico não seria requisito para a obtenção do benefício, e que a decisão colegiada não teria fundamentado a sua necessidade para o caso concreto. (p. 5)



    Pleiteia a reforma do acórdão com a concessão da ordem de habeas corpus para que seja restaurado o livramento condicional do paciente.



    É o relatório.



    Decido. 



    Transcrevo a fundamentação do acórdão do agravo em execução:



    “Convém observar que a concessão do livramento condicional requer, além do requisito objetivo, também a observância da condição subjetiva, no caso nitidamente ausente.



    No caso, verifica-se que o agravado, atualmente, cumpre pena de três (3) anos, onze (11) meses e vinte e cinco (25) dias de reclusão em retiro pleno diante de duas condenações por receptações, com término do ‘castigo’ previsto somente para 23 de julho de 2.023 (fls. 17/19).



    De outra parte, além da prática de crimes patrimoniais, extrai-se do boletim informativo que o sentenciado registra em prontuário três anotações por faltas disciplinares de natureza grave (praticadas em 20.12.2019, 21.12.2019 e em 22.12.2019, consistentes em não carregar tornozeleira eletrônica e se manter fora da área de inclusão - fls. 20), com reabilitação prevista somente para 20 de março de 2.022, tal como anotado nas razões do Ministério Público, tudo corroborando a conclusão sobre a odiosa resistência à assimilação das mais comezinhas regras ministradas no cárcere.



    Com efeito, como sustentado pela Justiça Pública, inafastável o prazo de reabilitação, consoante disposto no artigo 89, inciso III, combinado com o artigo 90, parágrafo único, da Resolução SAP nº. 144/2.010, considerada a prática de infrações disciplinares graves em 20.12.2019, 21.12.2019 e 22.12.2019, restrição sequer cessada na data da decisão vergastada”. (eDOC 9, p. 3)



    Verifico que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte, que reconhece que a exigência de bom comportamento do sentenciado deve abranger parte substancial do período de expiação, não apenas os anos mais recentes. Confiram-se os seguintes precedentes:



    “HABEAS CORPUS. IRRESIGNAÇÃO EM FACE DE LIMINAR INDEFERIDA NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. POSTERIOR JULGAMENTO DO MÉRITO DO WRIT IMPETRADO EM TRIBUNAL A QUO. PREJUDICIALIDADE. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. PRÁTICA REITERADA DE FALTAS DISCIPLINARES. AUFERIÇÃO DE BOA CONDUTA CARCERÁRIA. REQUISITO. NECESSIDADE DE EXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA”. (HC 118.927, rel. p/ acórdão Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 14.6.2016)



    “HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. BOM COMPORTAMENTO CARCERÁRIO. INDEFERIMENTO LIVRAMENTO CONDICIONAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. 1. O magistrado de primeiro grau, ao examinar as condições subjetivas do sentenciado, utiliza o atestado de comportamento carcerário apenas como subsídio para formação de sua convicção. Precedentes. 2. As inúmeras infrações disciplinares de natureza grave praticadas pelo paciente, no curso da execução, evidenciam comportamento insatisfatório para o preenchimento do requisito subjetivo necessário à concessão do livramento condicional. Precedentes. 3. Para incursão mais aprofundada na matéria, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedente. 4. Ordem denegada”. (HC 126.232, rel. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 7.4.2015)



    Por outro lado, não resta dúvida de que o recorrente sofreu constrangimento ilegal ao ver-lhe imposta, pelo TJSP, condição para concessão do livramento condicional no futuro. Basta ver que, como alegado pelo recorrente, o Ministério Público não fez tal pedido no agravo em execução (eDOC 6, p. 25-33), tendo agido de ofício o Tribunal de Justiça.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário (art. 21, § 1º, RISTF) mas concedo a ordem de habeas corpus, de ofício (RISTF, art. 192), para invalidar a determinação do acórdão do agravo em execução 0004261-08.2021.8.26.0637 de que a futura concessão de livramento condicional ao recorrente depende, necessariamente, da realização de exame criminológico.



    Comuniquem-se a origem e o TJSP. 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de setembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente